Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc... Após a última petição da parte Agravante, sobreveio o julgamento do Tema 1.175 pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionado a questão tratada nos presentes autos. Concedo, pois, ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator